Tribunal: STF
Processo: ARE 1096718
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO SUBSCRITO POR MÉDICO INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, ATUALIZADO PERIODICAMENTE, COMO CONDIÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO CONGÊNITO MODERADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS POSTULADOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DA DOENÇA, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA DO SUS ATUALIZADA SEMESTRALMENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTUIÇÃO POR GENÉRICO OU COM MESMO PRINCÍPIO ATIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão deduzida encontra amparo constitucional, consoante o disposto no art. 196 da Constituição Federal. 2. Doença comprovada nos autos através de laudo médico. 3. Legitimidade passiva. 4. Solidariedade entre os entes públicos, que decorre da regulamentação prevista na Lei 8.080/90, a qual impôs à União, Estados, Municípios e Distrito Federal o dever de participar das diretrizes do SUS, conforme se infere no disposto no art. 4º do referido diploma. 5. Súmula nº 65 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 6. Reforma da sentença em reexame necessário, para possibilitar a substituição por outro medicamento genérico contendo o mesmo princípio ativo àqueles prescritos e determinar a apresentação pela autora de receituário subscrito por médico integrante do SUS atualizado semestralmente. 7. Recurso desprovido.” (Doc. 4, p. 26-27)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 5, p. 18-23).
    Nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 196 da Constituição da República. Em síntese, alega que a exigência de apresentação de receituário subscrito por médico integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, atualizado semestralmente, como condição para o fornecimento de medicamentos pelo Município, caracterizaria óbice administrativo à satisfação do direito à saúde, além de violar o direito da pessoa de escolher o médico com o qual deseja se consultar (Doc. 5, p. 50-57).
    Inicialmente, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 6, p. 15-18).
    Interposto agravo para esta Corte (Doc. 6, p. 38-50), o processo foi devolvido ao Tribunal de origem para a aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral – RE 566.471 (Doc. 8).
    Ato contínuo, o Tribunal a quo realizou novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, no qual foi afastada a aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral, por não se tratar, in casu, de controvérsia a respeito da obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos de alto custo. Contudo, o recurso extraordinário foi novamente inadmitido, por carência de fundamentação a respeito da alegada ofensa à Constituição Federal – Súmula 284 do STF (Doc. 12, p. 42-44).
    Contra essa última decisão foi interposto o presente agravo para esta Corte (Doc. 12, p. 47-52).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “RESTA CONFIGURADA, NO PRESENTE CASO, A IMPORTÂNCIA CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO, POR TRATAR-SE DE QUESTÃO DE RELEVANTE VALOR JURÍDICO, ECONÔMICO, POLÍTICO E SOCIAL, VEZ QUE INTERESSA, DE FORMA DIRETA, À POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE, ESTABELECENDO UM LIAME DIRETO COM O BEM MAIOR TUTELADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O DIREITO À VIDA.” (Doc. 5, p. 53)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Outrossim, ainda que superado o óbice supramencionado, verifica-se que a análise da controvérsia demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional de regência (Lei Federal 8.080/1990, legislação local e atos regulamentares), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta ao texto constitucional.
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado proferido em caso semelhante:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Convênio SAMMED/FUSEX. Necessidade de serviço de home care. Obrigação de apresentação periódica de laudo médico que ateste a necessidade da continuidade do serviço. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.200.870-AgR, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.020.301, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2017; e RE 943.069, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/2/2016.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente